Tribunal: TJMT
Processo: 0011755-78.2013.8.11.0003
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011755-78.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.368.688/0001-20 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), THAYENNE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 052.922.141-16 (ADVOGADO), ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.368.688/0001-20 (APELADO), THAYENNE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 052.922.141-16 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO POR ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL(CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E ANULATÓRIA DE DÉBITO. MULTA AMBIENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PRESCRIÇÃO. CONSEQUENTE INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. DIREITO AO REEMBOLSO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas pela empresa autora e pelo Município de Rondonópolis/MT contra sentença que reconheceu de ofício a prescrição do crédito tributário oriundo de multa administrativa ambiental e declarou sua nulidade, condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios e afastando o reembolso das despesas processuais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o reconhecimento da prescrição do crédito tributário acarreta a nulidade do auto de infração e do processo administrativo sancionador; e

(ii) saber se o Município, ainda que isento de custas, está obrigado a reembolsar as despesas processuais antecipadas pela parte vencedora.

III. Razões de decidir

3. A prescrição do crédito tributário, nos termos do art. 156, V, do CTN, extingue a obrigação fiscal, o que implica a perda do objeto do processo administrativo sancionador, tornando-o desprovido de eficácia jurídica.

4. Uma vez extinto o crédito, inexiste razão para manutenção de ato sancionador sem efeito prático, o que impõe a nulidade do auto de infração.

5. A despeito da isenção de custas processuais da Fazenda Pública, persiste o dever de reembolso das despesas processuais à parte vencedora, conforme art. 236, § 1º, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC/MT).

6. Justifica-se a majoração dos honorários advocatícios diante do trabalho adicional realizado em grau recursal, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do Município desprovido. Recurso da empresa autora parcialmente provido, para condenar o Município ao reembolso das despesas processuais antecipadas.

Tese de julgamento:
"1. A prescrição do crédito tributário acarreta a nulidade do auto de infração e do processo administrativo, ante a perda da eficácia do ato sancionador. 2. A Fazenda Pública, embora isenta do pagamento de custas, deve reembolsar as despesas processuais antecipadas pela parte vencedora, conforme previsão normativa estadual."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação declaratória e anulatória de débito, com pedido de tutela de urgência, proposta por ZOOTEC Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. em face do Município de Rondonópolis/MT, visando à
declaração de nulidade do Processo Administrativo n.º 588/2010
, do qual resultou multa no valor de R$ 9.033,00, em razão de infração ambiental imputada à autora.

Na inicial, sustenta a empresa que somente teve ciência da mencionada multa ao requerer a expedição de certidão negativa junto ao ente municipal, momento em que lhe foi negado o acesso aos documentos administrativos relacionados. Aduz não ter sido notificada da lavratura do auto de infração e que, mesmo após reiteradas tentativas de acesso administrativo aos autos, inclusive por meio de ação cautelar de exibição de documentos, não obteve sucesso. Alega, ainda, vícios formais no procedimento, ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa, legalidade e motivação, razão pela qual requer a anulação do processo administrativo e da sanção dele decorrente.

O Município de Rondonópolis apresentou contestação, sustentando a regularidade do procedimento administrativo e a inexistência de nulidade, sob a alegação de que a empresa participou do processo e apresentou defesas administrativas. Afirmou, também, a ocorrência de prescrição, pleiteando a extinção do feito sem resolução de mérito. Impugnou, ainda, a regularidade da representação processual da parte autora.

Sobreveio sentença que, reconhecendo
de ofício a prescrição do crédito tributário
, julgou procedente a ação para declarar a
nulidade da multa
ambiental. O Município foi condenado ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da multa
, mas
afastou o reembolso das despesas processuais
em virtude da isenção de custas de que goza a Fazenda Pública, nos termos da Consolidação das Normas da CGJ/MT.

Ambas as partes interpuseram recursos.

A autora, ZOOTEC, apelou para requerer o
ressarcimento das despesas processuais antecipadas
, invocando o item
2.14.9.1 da Consolidação das Normas da CGJ/MT
, segundo o qual a isenção da Fazenda Pública não a exime do dever de reembolsar a parte vencedora.

Por seu turno, o Município de Rondonópolis apelou requerendo que a prescrição fosse reconhecida apenas quanto à exigibilidade da multa, sem implicar a nulidade do auto de infração ou do processo administrativo. Requereu, também, o reconhecimento da
sucumbência recíproca
e a modificação da condenação em honorários.

Com contrarrazões recíprocas, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça, que se manifestou pela
ausência de interesse público
a justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recursos de apelação interpostos por ZOOTEC Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. e pelo Município de Rondonópolis/MT contra sentença que julgou procedente a ação anulatória de débito ajuizada pela empresa, declarando extinta, por prescrição, a exigibilidade da multa administrativa imposta no Processo Administrativo n.º 588/2010.

A sentença, reconhecendo de ofício a prescrição do crédito tributário, declarou a nulidade da sanção aplicada à autora e condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da multa. De outro lado, deixou de determinar o reembolso das despesas processuais sob o fundamento de isenção conferida à Fazenda Pública pelas normas internas do TJMT.

Ambas as partes apelam.

O Município sustenta que a prescrição não implicaria nulidade do auto de infração ou do processo administrativo, mas apenas sua inexigibilidade, pugnando pela reforma parcial da sentença para resguardar os efeitos do ato sancionador. Alega, ainda, a existência de sucumbência recíproca e requer redimensionamento dos ônus da sucumbência.

Por sua vez, a ZOOTEC pugna pela reforma parcial da sentença a fim de que o Município seja condenado ao
reembolso das despesas processuais antecipadas
, invocando o item
2.14.9.1 da Consolidação das Normas Gerais da CGJ/MT
, que expressamente consagra esse dever.

Passo à análise.

No que se refere à apelação do Município, razão não lhe assiste. Isso porque a prescrição do crédito tributário, reconhecida nos termos do art. 156, V, do CTN, opera a extinção da obrigação fiscal.

No caso concreto, embora tenha ficado demonstrado que a autora
exerceu sua defesa administrativa
, inclusive com
interposição de dois recursos
, sendo um deles
parcialmente acolhido
, a
demora na constituição do crédito
e a
inércia da Administração em promover sua cobrança
conduzem, conforme reconhecido pelo juízo de origem, ao
reconhecimento da prescrição
, o que torna
inexigível a multa aplicada
.

A alegação de que a prescrição não comprometeria a validade do auto de infração deve ser afastada, pois, extinto o crédito tributário,
não subsiste interesse jurídico legítimo na manutenção de um ato sancionador cujo efeito essencial (a exigibilidade do crédito) não mais pode ser produzido
.

Portanto, a sentença deve ser
mantida em sua integralidade quanto ao reconhecimento da prescrição e à consequente nulidade da multa administrativa
, impondo-se o
desprovimento do recurso do Município
.

Quanto à apelação da autora, esta merece
parcial provimento
. O art. 236, §1º, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC/MT), anteriormente item 2.14.9.1 da Consolidação revogada, é claro ao dispor que:

§ 1º A isenção prevista no caput não alcança as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, nem exime as pessoas jurídicas a que se refere do reembolso das despesas judiciais feitas pela parte vencedora.

A jurisprudência desta Corte perfilha o mesmo entendimento:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Embora o Estado e Município sejam isentos de custas e emolumentos, não exime o reembolso das despesas judiciais feitas pela parte vencedora, conforme artigo 236, § 1º, do Código de Normas Gerais da Corregedoria da Justiça – CNGC/MT.

2. Recurso desprovido. Sentença ratificada.

(N.U 1000397-06.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022)

Assim, embora isento do pagamento de custas, o Município está legalmente obrigado a
reembolsar as despesas processuais antecipadas pela ZOOTEC
, vencedora da demanda. A omissão da sentença quanto a esse ponto impõe sua correção.

Por fim, diante do trabalho adicional realizado em sede recursal,
majora-se os honorários advocatícios
em favor da parte autora, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, fixando-se
acréscimo de 1% (um por cento)
sobre o valor atualizado da multa anulada, respeitados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo artigo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação do Município de Rondonópolis e
dou parcial provimento à apelação da ZOOTEC
, para condenar o Município ao reembolso das despesas processuais antecipadas, nos termos do item 2.14.9.1 da CNGC/MT, atual artigo 236, §1º do Código de Normas Gerais da Corregedoria da Justiça – CNGC/MT.

Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), passando a fixá-los em 16% (dezesseis por cento)
sobre o valor atualizado da multa anulada, observados os limites legais previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026